Tribunal: TJSP
Processo: 1123020-41.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para exame PET-CT e para fornecimento de medicamento capecitabina. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor provida. Não provida apelação da ré.
Oposição de aclaratórios sob alegação omissão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para exame PET-CT e para fornecimento de medicamento capecitabina. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor provida. Não provida apelação da ré.
Oposição de aclaratórios sob alegação omissão. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.